Tribunal: TCU
Processo: 017.469/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Jorge Kalache Filho, Eduardo Rath Fingerl, Fernando Marques dos Santos, Luiz Fernando Link Dorneles, Wagner Bittencourt de Oliveira, Armando Mariante Carvalho Junior, Alexandre Kussonoki Lautenschlager, Fabrício Bianchi Catermol Cunha, Luiz Eduardo Miranda Cruz, Gil Bernardo Borges Leal, Marcia Cristina da Silva Dias, Vladimir Matheus Ribeiro de Souza, Demian Fiocca, Carlos Frederico Braz de Souza e Marcela Puppin Carvalho, em face do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Jorge Kalache Filho, Eduardo Rath Fingerl, Fernando Marques dos Santos, Luiz Fernando Link Dorneles, Wagner Bittencourt de Oliveira, Alexandre Kussonoki Lautenschlager, Fabrício Bianchi Catermol Cunha, Luiz Eduardo Miranda Cruz Gil Bernardo Borges Leal, Marcia Cristina da Silva Dias, Vladimir Matheus Ribeiro de Souza, Demian Fiocca e Carlos Frederico Braz de Souza, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU; 9.2 dar parcial provimento aos embargos opostos por Demian Fiocca, e, assim, integrar a decisão recorrida com a fundamentação apresentada na proposta de deliberação condutora do presente Acórdão, mantendo-se inalterada, todavia, a parte dispositiva do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário ; 9.3 dar parcial provimento aos embargos opostos por Jorge Kalache Filho, de modo a tornar insubsistentes, em relação a esse responsável, as audiências autorizadas por meio dos subitens 9.1.3.3 e 9.1.3.4 do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário ; 9.4 dar parcial provimento aos embargos opostos por Eduardo Rath Fingerl, Fernando Marques dos Santos, Luiz Fernando Link Dorneles e Wagner Bittencourt de Oliveira, de modo a tornar insubsistentes, em relação a esses responsáveis, as audiências autorizadas por meio subitem 9.1.1 do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário ; 9.5 dar provimento aos embargos opostos por Alexandre Kussonoki Lautenschlager, Fabrício Bianchi Catermol Cunha e Luiz Eduardo Miranda Cruz, de modo a excluir seus nomes dos subitens 9.1.2 e 9.1.6 do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário , tornando-se sem efeito, em relação a esses responsáveis, a determinação de suas audiências, com consequente exclusão do rol de responsáveis no bojo do presente processo; 9.6 dar parcial provimento aos embargos opostos por Vladimir Matheus Ribeiro de Souza, Carlos Frederico Braz de Souza e Marcia Cristina da Silva Dias, e, assim, integrar a decisão recorrida com a fundamentação apresentada na proposta de deliberação condutora do presente Acórdão, de modo a tornar insubsistentes, em relação a esses responsáveis, as audiências autorizadas por meio dos subitens 9.1.3.3 e 9.1.3.4 do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário ; 9.7 dar provimento aos embargos opostos por Gil Bernardo Borges Leal, de modo a excluir seu nome dos subitens 9.1.1 e 9.1.4 do Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário , tornando-se sem efeito, em relação ao responsável, a determinação de sua audiência, com sua consequente exclusão do rol de responsáveis no bojo do presente processo; 9.8 conhecer dos embargos de declaração opostos por Armando Mariante Carvalho Junior e Marcela Puppin Carvalho, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, e no mérito, rejeitá-los; 9.9 determinar a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) que faça análise das responsabilizações exaradas no Acórdão 2006/2019-TCU-Plenário a fim de verificar possíveis falhas ou inconsistências na referida decisão; 9.10 dar ciência deste acórdão aos embargantes e aos demais responsáveis.